Tribunal: TJMT
Processo: 1064276-43.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. INAPLICABILIDADE IMEDIATA DO PROCEDIMENTO DOS ARTS. 26 E 27 DA LEI N. 9.514/1997. PEDIDO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DA CONSUMIDORA. INCIDÊNCIA DO CDC. RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta por BRDU SPE Várzea Grande Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ana Paula Pimenta da Silva em ação de rescisão de contrato de compra e venda de lote urbano com cláusula de alienação fiduciária em garantia, declarando rescindido o contrato, condenando a apelante à restituição de 75% dos valores pagos — com retenção de 25% a título de cláusula penal compensatória —, e declarando inexigível a devolução da comissão de corretagem. A apelante sustenta que a ausência de registro do contrato de alienação fiduciária não afasta a incidência da Lei n. 9.514/1997, requerendo a reforma da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de registro do contrato de alienação fiduciária no competente Cartório de Registro de Imóveis afasta a incidência imediata do procedimento previsto nos arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997, na hipótese em que a própria consumidora formula pedido judicial de resolução contratual, sem que tenha havido constituição formal em mora perante o Oficial de Registro de Imóveis; e (ii) saber se os precedentes do STJ sobre alienação fiduciária sem registro — especialmente os EREsp n. 1.866.844/SP e o REsp n. 2.235.005/SP — aplicam-se, sem distinção, ao caso concreto.
III. Razões de decidir
3. A propriedade fiduciária de coisa imóvel somente se constitui mediante registro no competente Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 23 da Lei n. 9.514/1997. Sem o registro, não há constituição da propriedade fiduciária nem possibilidade imediata de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, pressuposto lógico e jurídico do procedimento extrajudicial previsto nos arts. 26 e 27 da referida lei. A apelante não comprovou o registro do contrato — fato reconhecido na sentença recorrida e não contestado nas razões recursais —, o que inviabiliza a adoção imediata daquele rito especial.
4. O procedimento dos arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997 foi concebido para a hipótese de execução extrajudicial da garantia fiduciária pelo credor, pressupondo inadimplemento formal do devedor, constituição em mora perante o Oficial de Registro de Imóveis e consolidação da propriedade em nome do credor. No caso concreto, nenhum desses pressupostos se verificou: a controvérsia decorre de pedido judicial de resolução contratual formulado pela própria consumidora diante da impossibilidade de continuidade do pacto, configuração fática estruturalmente distinta daquela tratada nos precedentes invocados pela apelante.
5. A técnica do distinguish impõe-se em relação aos EREsp n. 1.866.844/SP e ao REsp n. 2.235.005/SP. Aqueles precedentes examinaram hipóteses em que o credor fiduciário pretendia promover a execução extrajudicial da garantia, contexto no qual o STJ assentou que a ausência de registro não retira a eficácia inter partes do contrato. A situação dos autos é diversa: é a consumidora quem busca judicialmente a resolução do contrato, sem que o credor tenha instaurado qualquer procedimento extrajudicial. Essa distinção fática é juridicamente relevante e justifica tratamento jurídico diverso.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A apelada figura como destinatária final do imóvel, enquanto a apelante atua profissionalmente no mercado imobiliário. Afastada a incidência imediata da Lei n. 9.514/1997, aplicam-se as normas do CDC e do Código Civil, que autorizam a resolução contratual com restituição parcial dos valores pagos.
7. O percentual de retenção de 25% dos valores pagos, fixado na sentença, está em plena conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ para hipóteses de resolução contratual por iniciativa do comprador em contratos anteriores à Lei n. 13.786/2018, conforme o REsp n. 1.723.519/SP. A declaração de inexigibilidade da devolução da comissão de corretagem está em consonância com o Tema 938 do STJ. Nenhum desses capítulos foi especificamente impugnado no recurso.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Apelação Cível desprovido. Honorários advocatícios majorados para 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em relação à apelada, beneficiária da gratuidade da justiça.
Tese de julgamento: "1. A ausência de registro do contrato de alienação fiduciária de imóvel no competente Cartório de Registro de Imóveis inviabiliza a adoção imediata do procedimento extrajudicial previsto nos arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997, por ausência do pressuposto essencial à constituição da propriedade fiduciária e à consolidação da propriedade em nome do credor. 2. Quando a própria consumidora formula pedido judicial de resolução contratual, sem que o credor fiduciário tenha instaurado o procedimento extrajudicial de execução da garantia, a controvérsia submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, sendo devida a restituição parcial dos valores pagos, com retenção de percentual razoável entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias do caso concreto. 3. A comissão de corretagem não é restituível quando o serviço de intermediação foi efetivamente prestado e o valor foi previamente informado ao consumidor."
Dispositivos relevantes citados:Lei n. 9.514/1997, arts. 23, 26 e 27; CDC, arts. 2º e 3º; CC/2002, arts. 406 e 473; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei n. 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada:STJ, EREsp n. 1.866.844/SP, Rel. p/

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1064276-43.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE), HENRIQUE WILLIAN RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES - CPF: 046.293.201-05 (ADVOGADO), ANA PAULA PIMENTA DA SILVA - CPF: 048.507.801-56 (APELADO), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. INAPLICABILIDADE IMEDIATA DO PROCEDIMENTO DOS ARTS. 26 E 27 DA LEI N. 9.514/1997. PEDIDO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DA CONSUMIDORA. INCIDÊNCIA DO CDC. RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por BRDU SPE Várzea Grande Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ana Paula Pimenta da Silva em ação de rescisão de contrato de compra e venda de lote urbano com cláusula de alienação fiduciária em garantia, declarando rescindido o contrato, condenando a apelante à restituição de 75% dos valores pagos — com retenção de 25% a título de cláusula penal compensatória —, e declarando inexigível a devolução da comissão de corretagem. A apelante sustenta que a ausência de registro do contrato de alienação fiduciária não afasta a incidência da Lei n. 9.514/1997, requerendo a reforma da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de registro do contrato de alienação fiduciária no competente Cartório de Registro de Imóveis afasta a incidência imediata do procedimento previsto nos
arts
. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997, na hipótese em que a própria consumidora formula pedido judicial de resolução contratual, sem que tenha havido constituição formal em mora perante o Oficial de Registro de Imóveis; e (
ii
) saber se os precedentes do STJ sobre alienação fiduciária sem registro — especialmente os
EREsp
n. 1.866.844/SP e o REsp n. 2.235.005/SP — aplicam-se, sem distinção, ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A propriedade fiduciária de coisa imóvel somente se constitui mediante registro no competente Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 23 da Lei n. 9.514/1997. Sem o registro, não há constituição da propriedade fiduciária nem possibilidade imediata de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, pressuposto lógico e jurídico do procedimento extrajudicial previsto nos
arts
. 26 e 27 da referida lei. A apelante não comprovou o registro do contrato — fato reconhecido na sentença recorrida e não contestado nas razões recursais —, o que inviabiliza a adoção imediata daquele rito especial.

4. O procedimento dos
arts
. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997 foi concebido para a hipótese de execução extrajudicial da garantia fiduciária pelo credor, pressupondo inadimplemento formal do devedor, constituição em mora perante o Oficial de Registro de Imóveis e consolidação da propriedade em nome do credor. No caso concreto, nenhum desses pressupostos se verificou: a controvérsia decorre de pedido judicial de resolução contratual formulado pela própria consumidora diante da impossibilidade de continuidade do pacto, configuração fática estruturalmente distinta daquela tratada nos precedentes invocados pela apelante.

5. A técnica do
distinguish
impõe-se em relação aos
EREsp
n. 1.866.844/SP e ao REsp n. 2.235.005/SP. Aqueles precedentes examinaram hipóteses em que o credor fiduciário pretendia promover a execução extrajudicial da garantia, contexto no qual o STJ assentou que a ausência de registro não retira a eficácia
inter
partes
do contrato. A situação dos autos é diversa: é a consumidora quem busca judicialmente a resolução do contrato, sem que o credor tenha instaurado qualquer procedimento extrajudicial. Essa distinção fática é juridicamente relevante e justifica tratamento jurídico diverso.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo os
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A apelada figura como destinatária final do imóvel, enquanto a apelante atua profissionalmente no mercado imobiliário. Afastada a incidência imediata da Lei n. 9.514/1997, aplicam-se as normas do CDC e do Código Civil, que autorizam a resolução contratual com restituição parcial dos valores pagos.

7. O percentual de retenção de 25% dos valores pagos, fixado na sentença, está em plena conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ para hipóteses de resolução contratual por iniciativa do comprador em contratos anteriores à Lei n. 13.786/2018, conforme o REsp n. 1.723.519/SP. A declaração de inexigibilidade da devolução da comissão de corretagem está em consonância com o Tema 938 do STJ. Nenhum desses capítulos foi especificamente impugnado no recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido. Honorários advocatícios majorados para 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em relação à apelada, beneficiária da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de registro do contrato de alienação fiduciária de imóvel no competente Cartório de Registro de Imóveis inviabiliza a adoção imediata do procedimento extrajudicial previsto nos
arts
. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997, por ausência do pressuposto essencial à constituição da propriedade fiduciária e à consolidação da propriedade em nome do credor. 2. Quando a própria consumidora formula pedido judicial de resolução contratual, sem que o credor fiduciário tenha instaurado o procedimento extrajudicial de execução da garantia, a controvérsia submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, sendo devida a restituição parcial dos valores pagos, com retenção de percentual razoável entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias do caso concreto. 3. A comissão de corretagem não é restituível quando o serviço de intermediação foi efetivamente prestado e o valor foi previamente informado ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados:Lei n. 9.514/1997,
arts
. 23, 26 e 27; CDC,
arts
. 2º e 3º; CC/2002,
arts
. 406 e 473; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:STJ,
EREsp
n. 1.866.844/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2ª Seção, j. 27/09/2023; STJ, REsp n. 2.235.005/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 10/11/2025; STJ, REsp n. 2.207.997/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 27/05/2025; STJ, REsp n. 1.723.519/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28/08/2019; Tema 938 (STJ); TJ-MT, N.U 1006700-97.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 26/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
(processo n. 1064276-43.2025.8.11.0041), interposta por
BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
ANA PAULA PIMENTA DA SILVA
na ação de rescisão de contrato cumulada com restituição de valores.

Conforme documentado nos autos, em 01/10/2019, Ana Paula Pimenta da Silva celebrou com a apelante instrumento particular de compra e venda do lote urbano denominado Parque das Águas, Quadra 37, Lote 21, com área de 250 m2, situado em Várzea Grande/MT (contrato n. 198-V4NBR), pelo valor total de R$ 61.425,00, a ser quitado mediante entrada de R$ 600,00, mais cinco parcelas de R$ 205,00 a título de entrada complementar, e o saldo de R$ 60.735,00 financiado em 115 prestações mensais de R$ 758,81, reajustáveis pelo IGP-M, com juros remuneratórios de 0,7% ao mês. O contrato continha cláusula de alienação fiduciária em garantia. Conforme o demonstrativo de pagamentos juntado aos autos, a apelada efetuou pagamentos até a parcela 57/115 (vencida em 25/12/2024, paga em 02/01/2025), totalizando o montante recebido de R$ 63.568,14.

O Juízo de origem reconheceu que o contrato continha cláusula de alienação fiduciária, mas afastou a incidência da Lei n. 9.514/1997 sob o fundamento de que a apelante não comprovou o registro da garantia fiduciária na matrícula do imóvel, condição que reputou essencial à constituição da propriedade fiduciária nos termos do art. 23 da referida lei.

Com esse fundamento, aplicou as normas do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, declarou rescindido o contrato, condenou a apelante a restituir 75% dos valores pagos pela apelada (autorizando a retenção de 25% a título de cláusula penal compensatória), declarou inexigível a devolução da comissão de corretagem, fixou os encargos moratórios e reconheceu a sucumbência recíproca, com honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante BRDU SPE Várzea Grande Ltda. interpôs recurso de apelação, com preparo regularmente recolhido, sustentando, em síntese, que a ausência de registro do contrato de alienação fiduciária não afasta a incidência da Lei n. 9.514/1997, com fundamento no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos
EREsp
n. 1.866.844/SP (Segunda Seção, j. 27/09/2023) e no REsp n. 2.235.005/SP (Terceira Turma, j. 10/11/2025), requerendo a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente redistribuição da sucumbência.

A apelada apresentou contrarrazões tempestivas, pugnando pela manutenção integral da sentença, argumentando que os precedentes invocados pela apelante não se aplicam ao caso concreto, pois versam sobre inadimplemento e execução extrajudicial da garantia fiduciária, ao passo que a presente demanda decorre de pedido de resolução contratual por iniciativa da consumidora, hipótese distinta. Requereu, ainda, a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I — FUNDAMENTAÇÃO

1. Das Questões Preliminares de Admissibilidade

A sentença recorrida foi publicada em 01/04/2026, e o recurso de apelação foi interposto em 23/04/2026, dentro do prazo legal, razão pela qual é tempestivo.

O preparo recursal foi regularmente recolhido.

A apelante possui legitimidade e interesse recursal, porquanto sucumbente na demanda originária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Da Delimitação do Objeto Recursal

A apelante não impugna a rescisão contratual, o percentual de retenção de 25% nem a inexigibilidade da devolução da comissão de corretagem.

A controvérsia recursal restringe-se à aplicabilidade da Lei n. 9.514/1997 diante da ausência de registro da cláusula de alienação fiduciária na matrícula do imóvel.

Sustenta a apelante que a falta de registro não impede a incidência da legislação especial e que, por isso, a resolução contratual deveria observar os
arts
. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997.

Passo ao exame do mérito.

3. Do Mérito

3.1. Do Quadro Fático

Consta dos autos que Ana Paula Pimenta da Silva celebrou com a apelante contrato de compra e venda do lote urbano Parque das Águas, Quadra 37, Lote 21, situado em Várzea Grande/MT, pelo valor de R$ 61.425,00, parcelado em 115 prestações reajustáveis pelo IGP-M, com cláusula de alienação fiduciária em garantia.

A apelada efetuou pagamentos até a parcela 57/115, totalizando R$ 63.568,14.

A apelante não comprovou o registro do contrato de alienação fiduciária no competente Cartório de Registro de Imóveis — fato expressamente reconhecido na sentença recorrida (ID 368537427) e não contestado nas razões recursais (ID 368537428), limitando-se a apelante a impugnar as consequências jurídicas que o Juízo de origem extraiu dessa ausência de registro, sustentando que ela não afastaria a incidência da Lei n. 9.514/1997 entre as partes
.

Diante da impossibilidade de continuidade do contrato, a apelada ajuizou ação de resolução contratual com restituição parcial dos valores pagos.

A controvérsia não decorre de execução extrajudicial da garantia fiduciária, mas de pedido judicial de resolução contratual formulado pela consumidora, sem constituição formal em mora perante o Oficial de Registro de Imóveis.

3.2. Da Alienação Fiduciária e dos Limites de Aplicação da Lei n. 9.514/1997

A alienação fiduciária disciplinada pela Lei n. 9.514/1997 confere ao credor mecanismo extrajudicial de recuperação do bem em caso de inadimplemento do devedor, mediante consolidação da propriedade e realização de leilões, conforme os
arts
. 26 e 27 da referida lei.

Esse procedimento pressupõe inadimplemento, constituição formal em mora perante o Registro de Imóveis e consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

No caso concreto, não houve instauração do procedimento extrajudicial previsto na Lei n. 9.514/1997 nem consolidação da propriedade em favor da apelante.

Houve, em verdade, manifestação expressa da consumidora de não prosseguir com o contrato, mediante pedido judicial de resolução contratual.

Por essa razão, o procedimento dos
arts
. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997 não se ajusta integralmente às peculiaridades do caso concreto.

3.3. Do Registro da Alienação Fiduciária

O art. 23 da Lei n. 9.514/1997 dispõe que a propriedade fiduciária se constitui mediante registro do contrato no competente Registro de Imóveis.

Sem o registro, não há constituição da propriedade fiduciária nem possibilidade imediata de consolidação da propriedade em nome do credor, pressuposto lógico do procedimento previsto nos
arts
. 26 e 27 da referida lei.

O Juízo de origem reconheceu corretamente que a ausência de registro impede a adoção imediata do procedimento extrajudicial previsto na legislação especial.

A apelante invoca os
EREsp
n. 1.866.844/SP, nos quais o STJ assentou que a ausência de registro não retira a eficácia do contrato entre as partes.

Contudo, a aplicação desse precedente exige análise das particularidades do caso concreto.

3.4. Do
Distinguish
em Relação aos Precedentes do STJ

Nos
EREsp
n. 1.866.844/SP, o STJ examinou hipótese de inadimplemento contratual com pretensão do credor fiduciário de promover execução extrajudicial da garantia após a efetivação do registro.

Naquele contexto, a Corte concluiu que a ausência de registro não retira a eficácia
inter
partes
do contrato nem impede o credor de posteriormente promover a alienação extrajudicial.

A situação dos autos, contudo, é diversa.

Aqui:
(i)
não houve constituição formal em mora;
(
ii
)
não houve consolidação da propriedade;
(
iii
)
não houve instauração de execução extrajudicial;
(
iv
)
a própria consumidora buscou judicialmente a resolução contratual diante da impossibilidade financeira de continuidade do pacto.

Essa distinção é juridicamente relevante.

O procedimento dos
arts
. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997 foi concebido para execução da garantia fiduciária pelo credor, e não para resolução contratual ajuizada pelo consumidor.

A aplicação automática desse regime mostra-se incompatível com as peculiaridades do caso concreto.

3.5. Do REsp n. 2.207.997/SP

A apelante também invoca o REsp n. 2.207.997/SP, no qual o STJ reconheceu que a resilição unilateral por iniciativa do adquirente pode configurar quebra antecipada do contrato.

Todavia, aquele precedente tratou de contrato regularmente registrado, circunstância inexistente nos presentes autos.

Além disso, o próprio STJ reconheceu que o registro é imprescindível para o início do procedimento extrajudicial.

Assim, mesmo à luz da jurisprudência mais recente do STJ, a ausência de registro inviabiliza a adoção imediata do rito previsto nos
arts
. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997.

3.6. Da Incidência do Código de Defesa do Consumidor

A relação estabelecida entre as partes possui natureza consumerista.

A apelada figura como destinatária final do imóvel, enquanto a apelante atua profissionalmente no mercado imobiliário, incidindo os
arts
. 2º e 3º do CDC.

Incidem, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

3.7. Do Percentual de Retenção

A sentença autorizou retenção de 25% dos valores pagos.

O percentual está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ para hipóteses de resolução contratual por iniciativa do comprador em contratos anteriores à Lei n. 13.786/2018.

Além disso, a apelante não impugnou especificamente esse capítulo da sentença.

3.8. Da Comissão de Corretagem

A sentença declarou inexigível a devolução da comissão de corretagem, sob fundamento de que o serviço foi efetivamente prestado e previamente informado à consumidora.

A conclusão está em consonância com o Tema 938 do STJ.

Não houve impugnação recursal específica quanto a esse ponto.

3.9. Dos Encargos Moratórios

A sentença determinou incidência de INPC e juros de 1% ao mês até 01/10/2024 e aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir de 02/10/2024, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024.

O critério está em conformidade com a legislação vigente e deve ser mantido.

3.10. Dos Honorários Advocatícios

A sentença reconheceu sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 18% sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em relação à apelada, beneficiária da gratuidade da justiça.

4. Síntese da Fundamentação

A sentença deve ser mantida.

A ausência de registro da alienação fiduciária impede a adoção imediata do procedimento previsto nos
arts
. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997.

Além disso, a controvérsia decorre de pedido judicial de resolução contratual formulado pela consumidora, e não de execução extrajudicial da garantia fiduciária.

A distinção fática em relação aos precedentes invocados pela apelante justifica a manutenção da sentença.

O percentual de retenção de 25% está em consonância com a jurisprudência do STJ.

II — DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por BRDU SPE Várzea Grande Ltda. e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença proferida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em relação à apelada, beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026